Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. CPC, ART. 337, VI E §§ 1o, 2o E 3o. IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDOS. AÇÃO PROPOSTA EM DATA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC, ART. 485, V. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. De acordo com o disposto no art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Constatada a litispendência, cabe ao magistrado, em observância ao art. 485, V, do CPC, extinguir o processo sem resolução do mérito.
3. Na hipótese, da análise conjunta dos processos, é possível constatar que as partes, a causa de pedir e os pedidos são os mesmos, o que caracteriza litispendência. A própria apelante/autora ratifica tais informações nas razões de apelação. O processo n. 0721626-59.2023.8.07.0001 foi distribuído em 23/5/2023, enquanto este processo foi distribuído posteriormente, em 26/10/2023. Verificada a litispendência, deve-se manter hígida a r. sentença recorrida. Precedentes do e. TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.